Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-67.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000672-67.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELINGTON AMIKI DA COSTA - CPF: 070.040.061-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (ASSISTENTE), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – EVIDENCIADA A DEDIDAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a concessão do benefício do
tráfico
privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica à atividades criminosas e participa de organização criminosa, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Welington Amiki da Costa
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa pleiteia a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que o acusado é primário e de que não há provas de que ele se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa (Id.

168388468).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 168388471).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 173547689).

É o relatório.

Submeto à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no fato de o sentenciante não ter aplicado a causa de diminuição de pena do
“tráfico privilegiado”
, prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

É cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c)
não se dedique às atividades delituosas
; e d)
não integre organização criminosa
.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, é possível extrair dos elementos fáticos dos autos indicativos concretos de que o apelante se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa, portanto, não faz
jus
ao reconhecimento da minorante.

Com efeito, das declarações prestadas pelo investigador da Polícia Civil João Cleberson Rodrigues Soares, que apesar de não ter participado da prisão em flagrante do apelante, foi o responsável pela extração de dados do aparelho celular do recorrente, autorizada pela justiça, resta comprovado que o recorrente pertence à facção Comando Vermelho, e que ele detinha, inclusive, a função de “disciplina” dentro da organização criminosa, sendo o responsável pela distribuição dos entorpecentes, pela realização de cobranças de dívidas do tráfico e pela prestação de contas ao seu superior, Leonardo de Jesus, vulgo “CH” ou “Buchudo”.

A transcrição se faz oportuna:

“esses fatos, como o senhor relatou, ela ocorreu pela Polícia Militar,
mas o Wellington ele já era investigado nosso aqui da Delegacia. Nós, a partir do momento em que tomamos conhecimento de que ele havia assumido aí a função de liderança aí do tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde, trabalhando, exclusivamente, para o Leonardo de Jesus, vulgo “Buchudo” ou “CH” né, e que ele estava na incumbência aí de fazer a distribuição desta droga para o Leonardo de Jesus né. Toda a droga que vinha para o Leonardo de Jesus, ele fazia essa distribuição, fazia o recolhe do dinheiro, bem como fazia os depósitos em contas indicadas pelo Leonardo de Jesus.
Quando nós iniciamos a investigação contra o Wellington, ele estava residindo no Bairro Vida Nova, na Rua Alex Carolina, se eu não me engano, e durante a investigação nós tomamos conhecimento de que ele havia se mudado dali para uma residência no Bairro Rio Verde. Então, nós estávamos na tentativa de localizar essa nova residência dele, momento em que ele foi preso pela Polícia Militar de posse de entorpecentes, segundo a própria Polícia Militar, fazenda a entrega desses entorpecentes ali, portando aí uma arma de fogo. E com a prisão dele, chegou em nossas mãos um aparelho celular pertencente a ele, e diante a autorização judicial para a análise dos dados desse celular, eu mesmo iniciei a análise de dados, e as informações contidas ali [...] há um vasto material ali que demonstra e descortina o modus operandi do Wellington, bem como dos demais associados a ele, do Leonardo de Jesus e, pelo menos ali, de uns vinte traficantes. Desses vinte aí, pelo menos uns dez já foram identificados, a qualificação e nome de cada um desses traficantes que estavam pegando drogas com o Wellington né, essa droga pertencente ao Leonardo de Jesus e revendendo essa droga na cidade. O modus operandi dele era o Leonardo de Jesus mandava essa droga, eles tinham um grupo no celular, no “Whatsapp”, nesse grupo estava o Leonardo de Jesus, o Wellington Amiki e uma outra traficante que nós estamos ainda tentando identificá-la, o nome dela é vulto “Mona” e o nome dela é Monalisa [...] e outras diversas conversas do Wellington Amiki ali aonde os outros traficantes, como o menor Caio Henrique, o Guilherme, o Yuri vulgo “Biruta”, o Edmar Souza Neves, que inclusive estava preso nessa delegacia essa semana novamente pelo tráfico de drogas, o Willian Junior, vulgo “GD”, que também já foi preso por tráfico de drogas, Elismar Lisboa, que inclusive foi preso logo depois da prisão do Wellington na Rua Alex Carolina, Bairro Vida Nova, e na prisão do Elismar, ele falou informalmente que a droga que estava com ele, ele tinha pegado do Amiki, que estava guardando a droga devido a prisão do Amiki. Nessa análise, demonstra ali a forma de trabalho dele bem organizado, inclusive nessa conversa dele com o Leonardo de Jesus, o Leonardo de Jesus indicando para ele alguns traficantes que era para ele entregar drogas e falando a quantidade, passando uma lista de traficante que estavam no prazo, que, segundo ele, já tinha chegado o prazo de fazer o acerto, porém não havia feito esse acerto, para ele fazer essa cobrança, por que ele tinha essa função de distribuir, cobrar, pegar esse dinheiro e passar para o Leonardo de Jesus e entre essas conversas, tem diversas conversas entre ele e outros traficantes pegando essa droga com ele, encaminhando comprovantes de transferências via “pix” e outros tipos de transferências bancárias, para confirmar para ele que estavam pagando essa droga, pedindo mais drogas. Ou seja, o celular dele estava extremamente recheado e mostrando aí como funciona a organização criminosa, tendo ele aí na função de distribuidor, na arrecadação e também de fazer cobranças. Inclusive, há conversas em que estão cobrando dele, que os outros traficante chegam nele para resolver situações de dívidas de drogas, né para ele fazer essa cobrança desses outros traficantes (...)”

Ademais, as circunstâncias em que o apelante foi flagrado, na posse de entorpecentes e de dinheiro em notas trocadas, comercializando a droga, fato inclusive confessado pelo requerente, aliadas às investigações realizadas e às declarações prestadas pelos agentes policiais em juízo, permitem aferir que o apelante se dedica à atividade criminosa e que integra organização criminosa, não sendo um ato isolado em sua vida, como quer fazer crer a defesa.

Acerca da aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, se comprovado o não preenchimento
cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”. (...),

Agravo regimental desprovido
(HC 185060 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) Destaquei

Assim, nota-se que o apelante faz da atividade ilícita seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT).

Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– RECURSO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIMES PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – 3.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA E OUTROS OBJETOS –
RECONHECIDA REINCIDÊNCIA DO RÉU – RECUSO PROVIDO EM PARTE.

1. Inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois mitigado o princípio da inviolabilidade do domicílio, como autoriza a exceção constitucional do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

3. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas quando apreendida em poder do réu considerável quantidade de entorpecentes,
além de outras circunstâncias relevantes que demonstram a sua dedicação à atividade criminosa
.
(N.U 0003635-38.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
improver
o recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023